Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-17.2023.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000306-17.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), KAMILA SANTOS PORTES - CPF: 066.725.131-67 (IMPETRANTE), JUIZA PATRICIA CENI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL nº 1000306-17.2023.8.11.9005.

IMPETRANTE: KAMILA SANTOS PORTES.

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5º DA CF - ORDEM DENEGADA.

A Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei nº 1.060/50, em seu art. 5º, inciso LXXIV, diz que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Sendo assim, ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que declarou o recurso deserto, ante a falta de preparo recursal.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, não foram prestadas as informações solicitadas junto à Autoridade tida por coatora.

O litisconsorte passivo necessário não manifestou.

O ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, manifestou seu desinteresse processual em relação à demanda judicial aqui registrada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
” combate a decisão que declarou o recurso deserto, ante a falta de preparo recursal.

Pois bem, conforme anotado na decisão indeferitória do pedido liminar, a documentação constante nessas demandas judiciais revela que a parte impetrante apresentou como prova da insuficiência financeira para o custeio das despesas recursais, extrato de sua situação fiscal perante a Receita Federal, o que impossibilita, tanto o Juízo Monocrático, quanto este Relator, aferir sobre as suas reais condições financeiras, notadamente, porque a parte impetrante, tanto na petição inicial da demanda judicial principal, quanto na exordial do presente
mandamus
, informar que se trata de pessoa autônoma, o que não satisfaz a exigência de elementos probatórios da receita mensal auferida. Haveria de apresentar, ao menos, extrato contábil simplificado, extrato de movimentação bancária ou do sistema PIX, enfim, documentos indiciários da módica condição para o custeio recursal.

Outrossim, deve ser registrado que o deferimento do benefício da gratuidade da Justiça pode ser reavaliado em qualquer tempo, durante a tramitação processual, como ocorreu no caso em testilha, não havendo sinais de teratologia na conduta judicial adotada pelo Juízo Monocrático.

Esses fatos sinalizam a ausência do chamado
fumus boni juris
.

Há de se acrescer, ainda, que o art. 4º e § 1º da Lei nº 1.060/50, assim dispõe:

“A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.

No entanto, a Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei, em seu art. 5º, inciso LXXIV, diz o seguinte:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Então, ao apreciar o pedido de gratuidade, deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso. Assim, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito gratuidade da justiça.

A respeito desse assunto decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - MISERABILIDADE – COMPROVAÇÃO - LEGALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DETERMINAÇÃO FEITA PELO JUIZ NO SENTIDO DE COMPROVAR-SE A MISERABILIDADE ALEGADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LEI.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.

Recurso Especial não conhecido.”

(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ. 08-09-1998)

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. INDEFERIMENTO.

1. Dispõe art. 4º da Lei 1.060⁄50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza, que poderá ser elidida por prova em contrário.

2. Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária. Precedentes jurisprudenciais.

3. Recurso especial desprovido.

(
STJ
- REsp Nº 544.021 - BA (2003⁄0061746-0) – J. 21.10.2003 – Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI fonte: site do STJ)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. SIMPLES AFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO A ILIDIR A PRESUNÇÃO.

1. Dispõe art. 4º da Lei 1.060/50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza, que poderá ser elidida por prova em contrário.

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(
STJ
– REsp 1060462 / SP – Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI – J. 17.02.2009 Fonte: site do STJ)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem reiteradamente decidido que cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário:

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

(
TJMT
– AI, 100379/2012, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/12/2012, Data da publicação no DJE 08/01/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRETENSÃO À REFORMA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

A declaração a que se refere o artigo 4º, caput, da Lei nº 1.060/50 apenas cria presunção iuris tantum de hipossuficiência, que pode ser afastada pelo Juiz da causa, com base em “fundadas razões”, conforme o artigo 5º, caput, da referida lei.

Incumbe ao juiz, no uso de suas atribuições administrativas, fixar parâmetros para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o fim de evitar sua utilização inadequada e abusiva por quem deles não necessita.

(
TJMT
– AI, 143630/2012, Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no DJE 26/07/2013).

Também existem decisões desta Turma Recursal em igual sentido, no julgamento do Mandado de Segurança nº 2207/2011, que fui relator, decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA – SEGURANÇA DENEGADA.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, deve haver interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

A gratuidade da justiça, conquanto seja a porta de acesso ao Judiciário, não pode ser utilizada pelo beneficiário apenas para se furtar das obrigações oriundas da lide.

Entendo, assim, que o juiz não está adstrito à obrigação de deferir a gratuidade da justiça, em face da simples alegação de falta de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, se tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme preconiza o art.
5º
da Lei
1.060
/50,
verbis:

"O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas".

Com efeito, a falta de condições financeiras para o custeio das despesas do processo, deve ser inequivocamente provada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando o juiz em seu poder de julgar entender que há fundada razão para negá-lo.

Conforme já mencionado, tal como prevê claramente o art.
5º
,
LXXIV
da
Constituição Federal
, todos, pessoa natural ou pessoa jurídica, beneficente ou não de assistência social, devem comprovar a alegada miserabilidade jurídica para fazer jus à assistência judiciária gratuita.

Não por acaso, o emprego da locução "simples declaração" a que se refere o vetusto art.
4º
da Lei
1.060
, de 1950, a meu sentir, foi derrogado pela
Constituição
em vigor. É que não se concebe como uma "simples" declaração possa constituir prova cabal de insuficiência de recursos. E mesmo antes de sê-lo, cumpre destacar, a jurisprudência já tratava de temperar a liberalidade da norma, diante da relatividade da presunção que sempre encerrou, cedendo diante de evidências em contrário, a que não pode o magistrado ignorar.

Muitos parâmetros, todos objetivos, já são fornecidos não apenas pela lei, mas até mesmo pela própria
Constituição
da República, para definir, com segurança e justiça, na imensa maioria das situações, quem é ou não necessitado.

Desta forma é perfeitamente admitido ao magistrado, quando tiver fundadas razões, o que me parece ocorrer no caso dos autos, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, ainda mais quando o postulante afirma expressamente na inicial que dentre as atividades que se dedica, portanto, mais de uma, está à agropecuária.

Neste caso, a parte impetrante, concomitantemente à proposição do recurso inominado, alegou a falta de condições para arcar com as custas processuais, sem comprovação de comprometimento de renda financeira, fato que sinaliza para a ausência do chamado
fumus boni juris
.

Portanto, reafirma-se que o benefício da gratuidade do custeio das despesas recursais podem ser avaliadas e reavaliadas, a qualquer momento, durante a tramitação processual, como ocorreu no caso aqui retratado, não havendo falar em preclusão consumativa para o Juízo Especial monocrático.

Por tais motivos,
denego a ordem impetrada
, mantendo-se na integralidade o “
decisum
” fustigado.

Em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.487 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023